Tribunal: TJDFT
Processo: 0724404-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724404-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEALTH CENTER LAGO SUL SERVICOS MEDICOS LTDA, PAULO CEZAR NAYA APELADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL CONTER QI 13 D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e antes que seja realizada a Sessão de Julgamento Presencial determino a retirada de Pauta para o dia 16/05/2021 para que os Apelantes se manifestem sobre a preliminar de ILEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM" suscitada em sede de contrarrazões pelo Apelado no prazo de 5(cinco) dias, em observância aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa. Advirto que na anuência dos Apelantes após a sua manifestação sobre a preliminar aventada, o feito será mantido em Pauta para esta data ou fica ADIADO para a Sessão do dia 23/06/2021, em observância aos Princípios da Efetividade, Celeridade e Economia Processual, vez que não trará nenhum prejuízo às partes. Defiro pedido de inscrição para sustentação oral, contido na petição de ID26040760, nos termos da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020. Esclareço, no ensejo, que o patrono deve atentar para o disposto no § 4o art. 12 da referida Portaria, que trata sobre os procedimentos para realização da sustentação oral por videoconferência. Calha também frisar na oportunidade que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) Autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e nas demais normas aplicáveis à espécie. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator